Tribunal: TJPA
Processo: 0001464-41.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001464-41.2020.8.14.0051

RECORRENTE: FRANCINEI ANDRADE DE SOUSA, EDUARDO DE SOUSA ANDRADE, LAZARO ANDRADE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0001464-41.2020.8.14.0051.

RECORRENTES: EDUARDO DE SOUSA ANDRADE; FRANCINEI ANDRADE DE SOUSA; LÁZARO ANDRADE DOS SANTOS.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO MANIFESTA. INEXISTÊNCIA DE DOLO DE MATAR NÃO COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por EDUARDO DE SOUSA ANDRADE, FRANCINEI ANDRADE DE SOUSA e LÁZARO ANDRADE DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e, no caso de FRANCINEI, também no art. 14, II, do mesmo diploma e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990. A denúncia narra que EDUARDO e LÁZARO, agindo em concurso, ceifaram a vida da vítima Jhayson Costa Andrade, mediante golpes de arma branca, enquanto FRANCINEI, no mesmo contexto, tentou matar José Sousa Cruz com disparo de arma de fogo. Os recorrentes alegam legítima defesa, ausência de dolo e insuficiência de provas de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia deve ser afastada por suposta legítima defesa no caso de EDUARDO; (ii) examinar se cabível a desclassificação da imputação contra FRANCINEI de tentativa de homicídio para lesão corporal; (iii) analisar se há ausência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a impronúncia ou absolvição sumária de LÁZARO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
nesta fase processual.

4. A alegação de legítima defesa por EDUARDO não se mostra manifestamente comprovada nos autos, sendo controversa a dinâmica dos fatos, o que impede o reconhecimento da excludente de ilicitude nesta etapa.

5. O pedido de desclassificação da imputação contra FRANCINEI para o crime de lesão corporal também não prospera, pois há indícios de que o disparo de arma de fogo foi direcionado à vítima com potencial letalidade o que indica, em tese, a presença do dolo de matar.

6. Quanto ao recorrente LÁZARO, os depoimentos colhidos nos autos, embora parcialmente contraditórios, indicam sua possível coautoria nos fatos, não sendo inequívoca a sua exclusão da cena criminosa, o que inviabiliza a impronúncia ou absolvição sumária nesta fase.

7. Eventuais teses defensivas ou contradições probatórias devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos desprovidos.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 414 e 415, IV; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 14, II; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0004882-47.2010.8.14.0015, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 02.10.2025. TJPA, RESE nº 0002462-04.2018.8.14.0140, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14.10.2025. TJPA, RESE nº 0001079-44.2011.8.14.0040, Rel. Des. Jorge Luís Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 11.09.2025. TJPA, RESE nº 0002146-92.2011.8.14.0024, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
EDUARDO DE SOUSA ANDRADE, FRANCINEI ANDRADE DE SOUSA e LÁZARO ANDRADE DOS SANTOS
,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que pronunciou EDUARDO e LÁZARO como incursos nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal,
e FRANCINEI como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990
(ID 22747147).

Narra a denúncia (ID 22746993),
in verbis
:

“1) Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 09/12/2019, por volta das 01h30min, na rua Bacabeira entre a rua Maicá e São Lázaro em via pública, os denunciados, EDUARDO DE SOUSA ANDRADE, vulgo “DUDU" e LÁZARO ANDRADE DOS SANTOS, vulgo "CHINA", agindo em unidade de desígnios e em concurso de agentes, ceifaram a vida da vítima JHAYSON COSTA ANDRADE com golpes de arma branca do tipo faca na região do pescoço e, momentos depois no mesmo contexto fático, o denunciado FRANCINEI ANDRADE DE SOUSA tentou ceifar a vida da vítima JOSÉ SOUSA CRUZ, mediante disparo de arma de fogo do tipo espingarda, não consumando seu intento neste caso por circunstâncias alheias a vontade do agente, razão pela qual os denunciados EDUARDO e LAZÁRO estão incursos nas penas do art. 121, § 2°, I e IV c/c art. 29, caput, todos do CPB (homicídio qualificado consumado) e o denunciado FRANCINEI está incurso no art. 121, § 2°, I e IV, c/c art.14, II do CPB (homicídio qualificado tentado).

2) Segundo consta do incluso Inquérito Policial, no dia, hora e local supracitados, a companheira da vítima JHAYSON, a Sra. RENATA DE SOUSA MARTINS, aguardava a chegada da vítima JHAYSON em uma parada de ônibus em frente à um mercantil, no bairro Pérola do Maicá, ocasião em que ao chegar ao referido local a vítima ali se encontrava e RENATA subiu em uma bicicleta, ocasião em que os denunciados EDUARDO, vulgo "DUDU" e LÁZARO se aproximaram da vítima e em textuais disseram "NÃO CORRE NÃO FILHO DA PUTA", tendo a companheira tendo esta fugido e no quando retornou com a ajuda da vítima JOSÉ, se depararam com o corpo de JHAYSON já caído em via pública e sem vida.

3) De posse de informações informais sobre os autores do delito, a vítima JOSÉ saiu desesperado em busca de socorro chegou próximo à casa do denunciado “CHINA" sendo alvejado por um disparo de arma de fogo, efetuado pelo denunciado FRANCINEI, vulgo "VELHO".

4) Os fatos que motivaram a empreitada dos denunciados contra as vítimas se deram pelo fato de um desentendimento anterior entre MAGNALDO e “SASSÁ", sendo MAGNALDO amigo da vítima JHAYSON e “SASSÁ" primo dos denunciados mencionados ao norte, enquanto que "MAGNALDO" é amigo da vítima JHAYSON, cumprindo ressaltar que, de acordo com os elementos colhidos na fase policial, o denunciado "CHINA" teria proferido ameaças no sentido de que ele e os outros denunciados matariam todos os amigos de MAGNALDO.”

Em razões recursais de ID 22747155, a defesa requer a absolvição sumária de Eduardo de Sousa Andrade, uma vez que, agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Quanto a Francinei de Sousa Andrade, pugna pela desclassificação da conduta, para o crime de lesão corporal. Em relação a Lázaro Andrade dos Santos, requer a reforma da decisão de pronúncia, com a absolvição sumária, diante da ausência de provas que indique sua participação no crime. Subsidiariamente, a impronúncia nos termos do art. 414 do CPP. E por fim, a exclusão das qualificadoras (ID 22747156).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 22747162).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 22747163).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 25042364).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos.

Passo à análise das teses apresentadas pelos recorrentes.

DO MÉRITO

Inicialmente, cabe destacar que, a decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar se há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413, caput, CPP).

Não se exige, neste momento processual, certeza plena quanto à responsabilidade penal do acusado, bastando a presença de elementos mínimos que indiquem sua possível participação no delito. Como assinala a doutrina, trata-se de um juízo de probabilidade, não de certeza, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
.

Nesse sentido:

Tese de julgamento
: “A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa de autoria, devendo ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate
nesta fase processual." (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004882-47.2010.8.14.0015 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2025)

Assim, não cabe ao magistrado, nesta etapa, aprofundar-se na valoração probatória, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF).

No caso concreto, há nos autos elementos robustos que demonstram a materialidade dos delitos e indícios suficientes da autoria atribuída aos recorrentes.

A materialidade delitiva, resta comprovada pela Declaração de Óbito (ID 22746909, pág. 06) e Declaração de Óbito (ID 22746910, pág. 04).

Quanto à autoria, observa-se que os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório em juízo (ID 22747147), apontam os recorrentes como participantes do evento criminoso, sendo mencionados por testemunha presencial em circunstâncias que os situam no contexto fático do delito. Tais elementos, ainda que não conclusivos, revelam indícios suficientes de autoria, aptos a justificar a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar a matéria. Vejamos:

“Francione: que é primo dos acusados; que o dia dos fatos; que foi com Eduardo ao um bar, que Jailson e Magnaldo estavam juntos no bar e pediram cerveja e o depoente e os acusados não deram; que eles começaram a agredir o depoente e os acusados, inclusive com garrafa na cabeça; que quem acertou foi o jailson; que então foi dormir e não sabe mais o que aconteceu; que era umas 4 horas da tarde; que soube no outro dia pela manhã; que o Eduardo falou que tinha ido para o arraial da santa, depois do que havia acontecido; que na volta o Eduardo disse que brigou na festa e não falou quem mais estava envolvido; que Eduardo falou que tinha brigado com Jailson; que o Eduardo falou que tinha dado uma faca com o Jailson; que não falou quem mais estava; que Eduardo falou que estava somente o Jailson e o Eduardo; que os acusados não eram acostumados a andar com facas; que o Eduardo falou que falou que esfaqueou o jailson com a própria faca do Jailson; que ele sabia que tinha matado o Jailson; que eles falam que estavam os dois, Eduardo e Lazaro; que Lazaro não falou nada com o depoente; que o Francinei não estava; que Jailson e demais pessoas foram para invadir a casa da avó do depoente e dos acusados , no meio estava Francinei, pois são todos galerosos; que foram os amigos do Jailson que foram invadir a casa da avó, que sabe foi Magnaldo, mas não sabe quem mais pois estava escuro, pois foi de madrugada; que foram invadir a casa na mesma madrugada que Jailson maorreu; que nesse lugar morava Francinei, então confrontaram os restante; que o Eduardo e Lazaro já não estava lá; que o nome da avó é Bibiana; que foi o Francinei que saiu com arma para não invadirem; que disparou e acertou o José; que todos são drogas, tem um que está internado; que os acusados e o depoente sempre trabalharam e eles tinham um pouco de inveja; que conhecia as famílias do jailson; que eles moraram pouco tempo próximo; que explicou que o Jailson e os demais são todos de gangue; que os acusados são todos trabalhadores; que não são envolvidos com gangues; que somente o Lazaro que tem processo; que pelo que sabe os demais não tem; que não sabe mais; que a garrafada quem deu foi o Jailson; que não tem mais motivos; que o Jailson e os demais que o acompanhavam estava rodando as ruas; que não estava juntos na festa; que a briga se deu quando os acusados estava retornando da festa e encontraram jailson e os demais; que não sabe dizer mais a respeito de forma detalhadas; que no bairro sempre tinha roubos; que são todos envolvidos com crime; que o tiro que acertou José não matou, mas que acertou no joelho; que Francinei tem filho e é casado; que o depoente e o Eduardo trabalham em uma serraria; que o Francinei trabalha em outra área e o Lazaro trabalha de forma autônoma; que já ouviu falar de Jayhson , pois já envolvido com várias situações no bairro; que ao negar a cerveja começaram a xingar com vários tipos de palavrões; que o Eduardo foi levando o depoente para apaziguar; que não se lembra de muita coisa pois estava bêbado e tinha levado uma garrafada; ...

Magnaldo: não tem interesse no processo; que teve uma discussão de Sasá; que foi no mesmo dia; que a discussão com o Sasá foi próximo as 5 horas; que o sasá deu um tapa no depoente; que então desferiu uma garrafada no depoente; que o depoente e o sasá são amigos até hoje; que depois da garrafada foi embora para casa dele; que não teve ameaça de morte; que o sasá é primo dos três acusados; que não sabe a idade, mas sabe que é mais velho; que Jailson não estava o bar; que Jailson e o depoente são amigos de infância; que depois ficou sabendo da morte do Jailson; Que não sabe de nenhuma animosidade entre eles; que sabe que foi facada que mataram o Jailson; que não sabe onde foi; que viu o corpo e que tinha sangue; que não conversou com ninguém depois do crime; que moram na mesma rua, mas que não tem comunicação; que falaram que foi os três acusados que mataram; que ouviu falar que atiraram no José; que não sabe o motivo; que foi o francinei quem atirou logo depois do falecimento da vitima; que falavam que foram os dois que faquearam; que acha que não foi por esse problema com Sasá; que o Alan da costa Santos que falou para o depoente; que não sabe mais nada a respeito do crime; que nunca ouviu falar o Jailson responde a outros crimes; que conhece Leandrinho, mas não sabe se ele responde a crimes ou é envolvido.

ALAN: que conhece o acusado, pois moram todos no mesmo endereço; que conhece o Francinei, que morava a época no bairro; que não conhece a vitima; que conhece a vitima josé sousa, mas não sabe o que ele fazia a época; que jogava bola com o Dudu; que josé conhece o velho ou o Dudu; que não sabe se tem amizades entre eles; que nesse dia não estava lá; que soube que mataram um rapaz no bar próximo de casa; que saíram então no portão de casa; que era de madrugada; que quando acordou foi porque sua irmã ligou; que a sua irmã não viu; que não sabe nada sobre o Renato; que nunca ouviu; que conhece Sasá; que não sabe se Sasá e reinaldo tiveram algum conflito; que Magnaldo é seu irmão, mas não sabe dizer se eram amigos; que sasá é parente do velho; que não sabe sobre China; que não soube de nenhuma historia que china teria proferido ameaças ; que não sabe que sabe que seu irmão saiu, pois estava na rua que moram; que não chegou a ver nenhuma confusão na rua; que ouviu nada em relação aos acusados; que conhecia alguma coisa em relação as vitimas, mas não sabe nada sob eles; que perto de sua casa é mato; que a rua da casa é areião.”

DO RECURSO DOS RECORRENTES FRANCINEI E EDUARDO

Sustenta a defesa, em síntese, a ocorrência de legítima defesa quanto ao recorrente EDUARDO e a inexistência de
animus necandi
em relação a FRANCINEI, requerendo, respectivamente, a absolvição sumária (art. 415, IV, CPP) e a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (art. 129, §1º, I, CP), com a remessa dos autos ao juízo singular.

Ainda que a defesa sustente legítima defesa, é cediço que o reconhecimento da excludente de ilicitude somente é possível na pronúncia quando manifesta e incontroversa, o que não ocorre no presente caso. O conjunto probatório não permite afirmar, de plano, que o recorrente Eduardo tenha agido para repelir injusta agressão atual ou iminente, tampouco que Francinei tenha efetuado o disparo em mera tentativa de afugentar invasores.

Pelo contrário, os autos contêm depoimentos testemunhais e indícios materiais que sustentam a versão acusatória, segundo a qual ambos agiram com animus necandi, em contexto de violência dolosa contra a vida, matéria cuja apreciação é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Como bem pontua a jurisprudência:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de legítima defesa não se mostra manifestamente comprovada nos autos, havendo controvérsia relevante quanto à dinâmica dos fatos, de modo que a exclusão da ilicitude não pode ser reconhecida de plano, competindo ao Tribunal do Júri apreciar a ocorrência ou não da excludente, conforme orientação do art. 413 do CPP e da jurisprudência consolidada. 4. A prova da materialidade do fato restou demonstrada pelo laudo de necropsia, que atestou lesões compatíveis com morte por arma branca. 5. A autoria encontra-se amparada pela confissão do réu e por depoimentos de testemunhas que o indicam como autor dos golpes fatais, revelando-se suficientes os indícios exigidos para a pronúncia, nos termos do art. 414 do CPP. 6. A exclusão de qualificadora nesta fase processual constitui matéria afeta à apreciação do Conselho de Sentença, não sendo cabível sua exclusão antecipada. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002462-04.2018.8.14.0140 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/10/2025)

Também não prospera o pleito subsidiário de desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal, formulado em favor de

Francinei de Sousa Andrade.

Para a desclassificação, exige-se que a ausência de animus necandi seja manifestamente evidente, o que não se verifica. Ao revés, os autos revelam que o agente efetuou disparo de arma de fogo em direção à vítima, conduta potencialmente letal, circunstância que, em tese, configura o dolo de matar. Assim, eventual discussão sobre a real intenção do acusado deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Nesse sentido, tem decidido esta E. Corte Estadual:

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria e de dolo, sendo desnecessária a certeza quanto à responsabilidade penal do acusado. 2. A ausência de prova pericial conclusiva não impede a pronúncia, desde que o conjunto probatório seja suficiente para viabilizar o julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. A desclassificação para lesão corporal, na fase de pronúncia, somente é admissível quando inexistente, de forma inequívoca, o dolo de matar, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001079-44.2011.8.14.0040 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025)

RECURSO DO RECORRENTE LÁZARO – DA IMPRONÚNCIA E DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Já em suas razões, o recorrente LÁZARO, sustenta, em síntese, que não existem provas suficientes de autoria, defendendo a sua impronúncia ou absolvição sumária, sob os argumentos de que não se encontrava no local do crime, possuindo álibi comprovado que o coacusado Eduardo Andrade teria confessado ser o único autor do delito, alegando legítima defesa e
os depoimentos que o vinculam ao fato seriam frágeis, contraditórios e colhidos apenas na fase inquisitorial.

Todavia, as razões defensivas não merecem acolhida.

Infere-se que, o acervo probatório contém linha de prova segura e coerente a demonstrar a plausibilidade da imputação. As declarações testemunhais colhidas na investigação e ratificadas, em parte, na fase judicial, indicam o envolvimento do recorrente nos fatos, constituindo indícios suficientes para o encaminhamento da causa à apreciação dos jurados.

Nesse ponto, a jurisprudência do TJPA é pacífica:

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Eventuais dúvidas quanto à autoria e às circunstâncias do crime devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 2. A impronúncia somente se justifica quando ausentes prova da materialidade ou indícios mínimos de autoria, o que não ocorre no caso concreto. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002146-92.2011.8.14.0024 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025 )

Com efeito, a impronúncia é cabível apenas quando inexistirem provas da materialidade do fato ou indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o art. 414 do Código de Processo Penal, sendo a decisão que extingue o processo sem resolução do mérito, impedindo o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri.

Assim, não se exige o grau de certeza requerido para uma sentença condenatória. A dúvida razoável sobre a autoria ou circunstâncias do crime deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

No caso concreto, a materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame cadavérico e pelos demais elementos coligidos nos autos, que atestam a morte da vítima Jhayson Costa Andrade em decorrência de ferimento perfurocortante.

Quanto aos indícios de autoria, há elementos que vinculam o recorrente LÁZARO ANDRADE DOS SANTOS à prática delitiva, especialmente pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e confirmados, em parte, na instrução judicial, que indicam a presença do acusado nas imediações do local do crime e sua relação direta com o corréu Eduardo Andrade, que confessou a prática do delito, mas sem excluir, de forma inequívoca, a eventual participação do ora recorrente.

Dessa forma, ainda que o coacusado assuma a autoria do golpe fatal, não há elementos seguros que afastem, de plano, a possível coautoria ou participação de Lázaro, devendo tal questão ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, competente para valorar as provas e decidir pela condenação ou absolvição.

Como bem como, há linha de prova suficiente para sustentar a decisão de pronúncia proferida pelo juízo a quo, de modo que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, juízo natural do mérito nos crimes dolosos contra a vida.

Assim, inexistindo prova cabal e incontroversa de excludente de ilicitude, tampouco certeza negativa de autoria, não há como acolher o pedido de impronúncia ou absolvição sumária, devendo prevalecer, neste momento processual, o princípio do
in dubio pro societate
, de modo a permitir que o Tribunal do Júri exerça sua competência constitucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos

e, no mérito, nego-lhes provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 25/11/2025